Tribunal: TJDFT
Processo: 0732299-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL.
O deferimento do processamento da recuperação judicial não acarreta a suspensão das execuções fiscais, sem prejuízo da competência do Juízo da recuperação judicial para o controle dos atos de constrição de bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial, até o encerramento da recuperação - art. 6o, § 7o-B da Lei 11.101/05.